Tribunal: TJSP
Processo: 1002912-18.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. Abordagem condenatória de compradores, com pedido de repetição de indébito (inexigibilidade de tarifa). Juízo de procedência. Recurso dos autores, provido. Apelo da ré, a que se nega provimento.